Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Lesões corporais: simples, de natureza grave e seguida de morte. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Pena. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional.
1 – Tem-se por negativas as circunstâncias do crime de lesão corporal cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o que facilita a execução do crime e dificulta a defesa da vítima.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas –reclusão e detenção–, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
4 - Apelações providas em parte.